Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0703520-57.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: PATRICIA DA SILVA MENESES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por PATRICIA DA SILVA MENESES contra ato que atribui ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de posse no cargo de professor temporário em razão da não apresentação do respectivo diploma de graduação superior no curso da área de atuação. Narra a Impetrante, em síntese, que já é professora aprovada no processo seletivo para contratação de profissional temporário, conforme Edital no 40/2018, e quando convocada apresentou certificado de conclusão de nível superior de licenciatura em pedagogia, emitido pela faculdade Facese Ltda. Me, em dezembro de 2018. Diz que, conquanto tenha ingressado no cargo, neste ano, ao tentar renovar o contrato se deparou com entraves administrativos, em razão da exigência de apresentação do respectivo diploma, que se encontra em fase de tramitação burocrática, não dependente da sua atuação. Sustenta que a recusa na renovação do seu contrato viola direito líquido e certo, tendo em vista que preenche todos os requisitos legais para exercício do cargo, conforme comprova o certificado de conclusão de curso, histórico escolar e ata de colação de grau apresentados. Requer liminar para que seja determinada a renovação do contrato temporário mediante a apresentação dos documentos citados. No mérito, postula a concessão da ordem, nos termos da medida liminar. É relato do necessário. Decido. De acordo com o art. 1o da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Conforme a norma de regência, a concessão da ordem pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Na hipótese em exame, contudo, a Impetrante não trouxe aos autos qualquer prova da ocorrência do ato supostamente ilegal, ou seja, da negativa de renovação do contrato de professor temporário em razão da não apresentação do diploma exigido. Diante disso, concedo à Impetrante a oportunidade de proceder à emenda da petição inicial, trazendo aos autos prova do ato coator indicado, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento liminar. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator